Tribunal: CARF
Processo: 15504.725252/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725252/2014-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.480 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE B HTE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTO NÃO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO. INSUFICIÊNCIA RECURSAL.
Não se conhece de Recurso Especial que não ataca fundamento autônomo do
acórdão recorrido, caracterizando insuficiência recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
A FAZENDA NACIONAL recorre a esta 1a Turma da CSRF em face do Acórdão
no 1302-002.113 que deu provimento parcial ao seu Recurso Voluntário apresentado, cuja
ementa e dispositivo receberam a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ. ATO COOPERATIVO. CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO DO
RESULTADO TRIBUTÁVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725252/2014-55
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

1. A legislação do Imposto de Renda estabelece que a incidência do IRPJ das
sociedades cooperativas se dará apenas sobre os "resultados positivos das
operações e atividades estranhas à sua finalidade", como o fornecimento de
bens ou serviços a não associados para atender aos objetivos sociais.
2. A venda, pela cooperativa, de serviços que serão executados pelos seus
associados não se enquadra neste conceito, pois é este o objeto e a razão de ser
da cooperativa. O principal serviço que uma cooperativa de serviços presta aos
seus cooperados é o de angariar clientes e repassar a prestação dos serviços
contratados para execução pelos cooperados.
3. O "fornecimento de bens ou serviços a não associados para atender aos
objetivos sociais", sujeitos à tributação do IR, seria o repasse dos serviços
(contratados) a terceiros não associados, para cumprimento de contrato firmado
pela cooperativa com os tomadores de serviços (para atender aos objetivos
sociais). O resultado dessas operações derivadas do repasse desses serviços, é
que deve ser alcançada pela tributação do imposto de renda.
4. A legislação do imposto de renda estabelece a obrigatoriedade de retenção na
fonte sobre os valores recebidos pelas cooperativas "relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição" e a compensação desse imposto "por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados".
5. Os valores repassados aos associados pelas cooperativas, que constituem
rendimentos destes, é que devem ser alcançados pela tributação do imposto de
renda tanto que o imposto retido em face da cobrança dos serviços pela
cooperativa deve ser compensado com o imposto que deve ser retido sobre os
rendimentos pagos aos cooperados.
6. Para que haja a neutralidade na tributação das operações realizadas apenas
uma delas pode ser alcançada pelo imposto de renda e, claramente, a lei elegeu
como contribuinte do imposto de renda o cooperado e não a cooperativa.
CSLL. ATO COOPERATIVO. CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
1. Não há como dissociar o resultado apurado para fins de incidência imposto de
renda da pessoa jurídica devido pela cooperativa, do resultado a ser considerado
para fins da incidência da CSLL.
2. Se o valor dos serviços repassado aos cooperados é rendimento destes e não
da cooperativa para fins de apuração do lucro tributável, este também não pode
compor o resultado desta para fins de incidência da CSLL, pois se o dito
rendimento é de um (cooperado) não pode ser, também, de outro (cooperativa).
3. O recebimento dos serviços e o seu repasse aos associados constituem-se em
atos cooperativos, na forma anteriormente analisada, não sendo, portanto,
passíveis (tais atos) de serem alcançados pela tributação da CSLL, nos termos
do art. 39 da Lei no 10.865/2009.
IRPJ E CSLL. COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REPASSES DA A ASSOCIADOS EM FACE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
1. Se for considerado que os valores recebidos pela cooperativa na execução do
contrato de prestação de serviços firmado com terceiros para execução pelos
cooperados devem compor a apuração do resultado da cooperativa pelo lado da
receita, os valores repassados aos associados pela prestação desses serviços teria
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

que, necessariamente, integrar o resultado pelo lado do custo (necessário à
execução dos serviços contratados).
2. Em face do comando constitucional que determina o adequado tratamento
tributário ao ato cooperativo, não pode a carga do IRPJ e da CSLL ser mais
gravosa para a cooperativa que a incidente sobre as demais pessoas jurídicas, o
que ocorreria na desconsideração dos repasses aos associados como custo.
PIS E COFINS. ATOS COOPERATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CONCOMITÂNCIA
DE
DISCUSSÃO NAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.(Súmula CARF no 1).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar as exigência de IRPJ e
CSLL, e em não conhecer das razões recursais relativas ao PIS e a Cofins, em
face da existência de ação judicial quanto à matéria recorrida. Os Conselheiros
Alberto Pinto Souza Junior e Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, votaram
pelas conclusões quanto às exigências de IRPJ e CSLL.
Trata-se de lançamentos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrentes de
receitas que não foram oferecidas à tributação pelo Sujeito Passivo, que ostenta natureza jurídica
de cooperativa.
No que interessa à atual fase processual, e considerando-se que as autuações
fiscais relativas ao PIS e COFINS não tiveram seu recurso voluntário conhecido em função de
discussão judicial envolvendo a matéria, a autoridade fiscal considerou que as receitas de
prestação de serviços auferidas pela Contribuinte seriam atos não cooperados, e como tais
sujeitos à incidência de IRPJ e CSLL.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação, aduzindo, em
apertada síntese:
‐
Que a autoridade fiscal equivocou-se ao tributar a cooperativa pelo
faturamento, sem considerar a existência de atos não cooperados e a
dedução de custos;
‐
que matricula cooperados motoristas (mesma profissão), celebra contratos
de prestação de serviços com órgãos públicos ou entidades privadas
(intermedeia serviços a terceiros) para que esses cooperados executem em
veiculo de sua propriedade;
‐
que tais atos são cooperativos na essência;
‐
que os serviços prestados pelos cooperados estão diretamente vinculados à
cooperativa, não se tratando portanto de atos não cooperativos para fins de
incidência tributária;
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

‐
que os serviços prestados pelos cooperados são realizados para atender aos
objetivos sociais da cooperativa, razão pela qual não podem ser tomados
como atos não cooperados;
‐
que a receita auferida pela cooperativa é oferecida à tributação pelos
cooperados na condição de contribuintes do IRPF, implicando em bi
tributação da mesma receita a autuação fiscal de que fora objeto;
‐
que a auditoria deixou de considerar o custo dos serviços prestados no
valor de R$ 28.742.903,29, que foi o montante repassado aos cooperados.
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora exonerou parcialmente o
lançamento, apenas para afastar parte da multa isolada CSLL por falta de recolhimento de
estimativas, já que identificado pagamento no mês de janeiro.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário que, por meio do
Acórdão no 1302-002.113, deu-lhe provimento parcial para cancelar as exigências de IRPJ e
CSLL, nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste relatório.
O processo foi encaminhado para ciência da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, que manejou o Recurso Especial de fls. 519 a 539 para que fosse rediscutida a
incidência de IRPJ sobre receitas decorrentes de atos praticados entre a cooperativa e terceiros,
tidos pela autuada como atos não cooperados.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 592 a 602 o recurso especial
teve seguimento para que fosse rediscutida a matéria suscitada.
No que atine à matéria admitida, assim consta no Despacho de Admissibilidade
(fls. 519 a 539):
Aponta a recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em
relação à matéria atos cooperados - natureza das receitas obtidas pela
cooperativa, oriundas de prestação de serviços a terceiros.
Destaca a recorrente, antes de tratar da demonstração da divergência
propriamente, "que será apresentada divergência de entendimento tão somente
no que toca à natureza das receitas obtidas pela cooperativa, oriundas da
prestação de serviços a terceiros, se atos cooperativos ou não cooperativos".
Isso porque o voto condutor registra dois argumentos para afastar a incidência
de IRPJ/CSLL, mas " infere-se que tão somente o primeiro, e que será objeto
da divergência, foi devidamente votado e acolhido pela Turma, uma vez que o
provimento se deu a unanimidade de votos".
Foram indicados como paradigmas os Acórdãos no 9101-002.110 e no 9303-
003.267, cujas ementas transcrevo a seguir:
Acórdão no 9101-002.110 (1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais - ementa integralmente reproduzida)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2008, 2009, 2010, 2011
IRPJ. CSLL. SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO. RECEITA
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIRO. ATO NÃO
COOPERATIVO. Os resultados de atos não cooperativos, caracterizados
pelo fornecimento de serviços a terceiros não cooperados, não estão
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

abrigados pela não incidência do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso Especial da Fazenda Nacional provido.
Acórdão no 9303-003.267 (3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais - ementa integralmente reproduzida)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
COOPERATIVA DE SERVIÇOS. ATOS COOPERATIVOS. ISENÇÃO.
ATO-FIM.
INAPLICABILIDADE
DE
ATO-MEIO
ESSENCIAL.
OPERAÇÕES COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS. TRIBUTAÇÃO
DA CONTRIBUIÇÃO.
Em cooperativa de prestação de serviços, a receita proveniente da
prestação de serviço ao mercado, por não ser um ato-fim, mas somente
um ato-meio, mesmo que essencial, não se inclui-se na isenção do PIS
que vigorou até os fatos geradores de outubro de 1999. A interpretação
literal do art. 79 da Lei n° 5.764/71 restringe os atos cooperativos
apenas aos atos internos ou atos-fim, realizados entre a sociedade
cooperativa e seus associados, não se aplicando aos atos com terceiros
não cooperados, que seriam as operações como o mercado, pois estes
representam a receita bruta da cooperativa e não do cooperado,
conforme proclama a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Recurso especial provido.
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou demonstrar a
ocorrência da divergência de interpretação suscitada em relação aos dois
paradigmas apontados.
Tanto o acórdão recorrido, quanto os acórdãos paradigmas, tratam acerca do
fornecimento de serviços a terceiros não cooperados, se atos cooperativos ou não
cooperativos.
O acórdão recorrido entendeu que os serviços prestados por cooperados a
terceiros ocorreu em cumprimento do contrato firmado pela cooperativa, que
funciona como mera intermediária na relação entre os tomadores de serviços e os
prestadores (cooperados) e "Portanto, a cooperativa e cooperados participam
direta ou indiretamente na relação negocial, seja ela interna ou com terceiros"
sendo " indispensável a existência de terceiros (os tomadores de serviços) nesta
relação, pois só assim se concretiza a razão de ser da associação sob a forma de
cooperativa entre os prestadores do serviço". Diante dessas considerações, o
colegiado decidiu no sentido de que as receitas de prestação de serviços a
terceiros auferidas pela cooperativa não devem compor a apuração de IRPJ e
CSLL, por serem receitas decorrentes de atos cooperativos.
Em ambos os acórdãos paradigmas foi apreciado Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional contra decisão que considerou como ato cooperado a
venda de serviços a não associados.
No caso do primeiro paradigma, recebida a questão, o colegiado pautou-se em
decisões STJ e, seguindo entendimento diferente da Turma recorrida, decidiu
pelo provimento do recurso da Fazenda, restando assim consignado no acórdão:
"Diante de todos os precedentes acima, a interpretação dos arts. 79, 86, 87 e
111 da Lei no 5.764/71 conferida pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

de incluir as receitas obtidas pela cooperativa com terceiros na apuração dos
tributos incidentes sobre a renda".
No mesmo sentido foi o entendimento expresso no segundo acórdão paradigma,
que assim motivou a decisão de dar provimento ao recurso da Fazenda e tratar a
prestação de serviços a não cooperados como ato não cooperativo: "O Acórdão
do STF no RE 599362/RJ, devido à repercussão geral, após a publicação oficial,
tera efeito vinculante neste Conselho, por causa da incidência do art.62A do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, e
alterações posteriores."
Ressalto que os paradigmas analisados constam do sítio do CARF na Internet e
até a data da interposição do Recurso Especial não haviam sido reformados.
Ante o exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO
ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida
a matéria atos cooperados - natureza das receitas obtidas pela cooperativa,
oriundas de prestação de serviços a terceiros.
No mérito, requer a Fazenda Nacional a reforma do acórdão recorrido,
restabelecendo-se a autuação.
Os autos foram encaminhados à Contribuinte em 02/10/2017 (fl. 564) e em
18/10/2017 (fl. 576) a interessada apresentou Contrarrazões (fls. 577 a 587) com os seguintes
argumentos principais:
- preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso, alegando
genericamente que o mesmo não cumpre as exigências previstas no art. 67 do Anexo II do
RICARF;
- que o primeiro paradigma indicado (9101-002.110) não se presta aos fins
colimados, razão pela qual não se evidencia divergência;
- que as teses do recurso especial não estão consentâneas com a melhor
interpretação da jurisprudência atual;
- que a doutrina adota duas interpretações sobre ato cooperativo, uma delas
restritiva e outra extensiva, que admite que o ato praticado com terceiro seja tido como
cooperado;
- que a Constituição Federal prevê o adequado tratamento ao ato cooperativo;
- que sendo as Cooperativas sociedades sem fins lucrativos, os atos que
constituem seu objeto social não têm caráter mercantil, de forma que as sobras líquidas somente
podem ter origem em atos praticados com terceiros, já que os realizados entre a Cooperativa e
seus Cooperados, não implicam operação de mercado;
- que as Cooperativas têm como finalidade oferecer bens e serviços para o
exercício da atividade econômica, com repartição das sobras do exercício entre os Cooperados;
necessariamente deve haver operações com terceiros, posto que ao contrário, não teria sentido o
previsto na norma;
- que nos casos de operação com terceiros, a Cooperativa tem apenas a posse
temporária dos valores recebidos, que somente passam por seus registros contábeis para fins de
controle e organização, não podendo tais valores serem tributados, por falta de legitimidade
passiva;
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

- que no caso dos presentes autos, a Cooperativa matricula cooperados motoristas,
celebra contratos de prestação de serviços com órgãos públicos ou entidades privadas para que
esses cooperados executem em veículo de sua propriedade. Considera que isto é ato cooperativo
na essência.
- que a própria Auditora Fiscal por ocasião da fiscalização, reconheceu que nas
cooperativas voltadas para a prestação de serviços, como no caso a ora Impugnante, o objetivo é
criar condições que favoreçam o exercício das atividades fim da entidade pelos Cooperados,
“aproximando potenciais usuários desses serviços e os profissionais que o prestam.”;
- que os atos cooperados abrangem não só os serviços que justificam a existência
e finalidade da cooperativa (aproximação dos usuários com os cooperados, defesa de interesses
técnicos e profissionais, etc), que são fruídos pelos próprios cooperados, mas também os serviços
que compõem o objeto da cooperativa, propriamente o aluguel de veículos, e são fruídos por
pessoas estranhas aos quadros da cooperativa (usuários);
- que os serviços prestados pelos Cooperados estão umbilicalmente vinculados à
atividade fim da Cooperativa, não se tratando, por isso, de forma indubitável, de ato não
cooperado para fins de não incidência de tributação.
- que no caso concreto sob exame, os serviços prestados pelos Cooperados são
exatamente para atender aos objetivos sociais da cooperativa, e não podem ser considerados
como atos não cooperados para efeito de tributação;
- que a receita auferida é repassada aos cooperados e que ocorreria bitributação se
também sofresse incidência de IRPJ.
No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do Apelo Especial interposto pela Fazenda Nacional, apresentando argumento
genérico sem apontar as razões de fato ou de direito que impediriam o conhecimento recursal, o
que, a rigor, se admitido, serviria para contestar o conhecimento qualquer recurso especial
interposto, o que não se admite.
Compulsando os autos, embora a divergência estabelecida pela Fazenda Nacional
como alvo de ataque de fato se estabeleça em relação aos paradigmas indicados, entendo que o
recurso não possa ser conhecido em razão da existência de fundamento autônomo contido no
acórdão recorrido e não atacado pela Fazenda em seu apelo: afirma o voto condutor do aresto
que se os valores recebidos pela cooperativa oriundo de terceiros (receitas) devem compor a
apuração do resultado, os valores repassados aos cooperados pela prestação de serviços também
o deveriam ser (“custos”). Confira-se passagem do voto do ilustre relator:
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

Não obstante, caso meus pares discordem dos fundamentos trazidos para
cancelar as exigências do IRPJ e da CSLL, impõe-se considerar que se
os valores recebidos pela cooperativa na execução do contrato de prestação
de serviços firmado com terceiros para execução pelos cooperados devem
compor a apuração do resultado da cooperativa pelo lado da receita, os
valores repassados aos associados pela prestação desses serviços teria
que, necessariamente, integrar o resultado pelo lado do custo (necessário à
execução dos serviços contratados). [destaques ora acrescidos]
Afinal, tendo em consideração o texto constitucional que determina o
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, não pode a carga do IRPJ
e da CSLL ser mais gravosa para a cooperativa que a incidente sobre as
demais pessoas jurídicas, o que ocorreria na desconsideração dos repasses
aos associados como custo. Assim, também sobre esta perspectiva, os
lançamentos do IRPJ e CSLL seriam cancelados, pois a consideração desses
repasses como custo, anularia completamente o resultado apurado pela
autoridade fiscal.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
nesta parte, para cancelar a exigência relativa ao IRPJ e a CSLL, inclusive as
multas isoladas.
A esse respeito, contudo, a Fazenda Nacional argumentou que “embora dois
julgadores tenham votado pelas conclusões, não é possível se afirmar que tenham seguido o
segundo argumento”.
Ocorre que, conforme bem salientado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa
durante os debates da sessão de julgamento, consubstanciada em declaração de voto que compõe
o presente julgado, “sem a declaração dos votos não se pode dizer qual a ressalva feita pelos
Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior e Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa. É possível,
inclusive, que eles tenham acompanhado o relator apenas por este segundo fundamento. De
outro lado, nenhum dos outros dois Conselheiros do Colegiado – Rogério Aparecido Gil e Ester
Marques Lins de Sousa – manifestaram qualquer reparo ao voto do relator. E, a confirmar que
o segundo fundamento foi acolhido minimamente pela maioria do Colegiado, tem-se a sua
referência na ementa do julgado [...]”.
Dessa forma, e tendo que, em seu recurso, a Fazenda Nacional não indicou
paradigmas, e tampouco construiu o mérito de seu apelo, levando-se em consideração também
esse fundamento autônomo do voto condutor do aresto recorrido, não há como se conhecer do
Recurso Especial em face da insuficiência recursal, restando caracterizada a existência de
fundamento autônomo não atacado.

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O Colegiado a quo deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar as
exigências de IRPJ e CSLL. O voto condutor do acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado, assim delimita a questão posta:
O cerne da discussão relacionada ao IRPJ e à CSLL é saber se os atos praticados pela
cooperativa, ao estabelecer contratos de prestação de serviços junto a terceiros (pessoas
jurídicas de direito público ou privado), de cuja execução ficam incumbidos os seus
associados, deve ser considerado ou não "ato cooperativo", uma vez que a legislação
dos tributos referidos excluem expressamente a tributação dos referidos atos,
alcançando tão somente os atos não cooperados.
Na sequência, depois de abrangente estudo das decisões administrativas e
judiciais afetas ao tema, o relator conclui que a questão não é objeto de decisões judiciais
vinculantes deste Conselho e, interpretando a legislação de regência, firma que:
A legislação do Imposto de Renda estabelece que a incidência do IRPJ das sociedades
cooperativas se dará apenas sobre os "resultados positivos das operações e atividades
estranhas à sua finalidade".
E exemplifica, no inciso II, aplicável às cooperativas de serviços, como o fornecimento
de bens ou serviços a não associados para atender aos objetivos sociais.
Qual seria o fornecimento de serviços a terceiros que caracterizaria uma operação ou
atividade estranha às suas operações ou atividades? Não me parece que a venda de
serviços que serão executados pelos seus associados se enquadra neste conceito, pois é
este o objeto e a razão de ser da cooperativa.
A oferta dos serviços (prestados pelos cooperados) a terceiros e sua contratação para
execução por estes, me parece constituir o cerne da existência de uma cooperativa de
serviços. Acho até mesmo impróprio chama-lo de negócio-meio para atingir o ato-fim,
pois se a cooperativa não presta este serviço (de intermediação dos serviços) qual outro
serviço prestaria?
Assim, me parece que o "fornecimento de bens ou serviços a não associados para
atender aos objetivos sociais", que ensejaria o alcance pela tributação do IR, seria o
repasse dos serviços (contratados) a terceiros não associados, para cumprimento de
contrato firmado pela cooperativa com os tomadores de serviços (para atender aos
objetivos sociais). O resultado (se positivo) dessas operações derivadas do repasse
desses serviços, no meu entender, é que deve ser alcançada pela tributação do imposto
de renda.
O principal serviço que uma cooperativa de serviços presta aos seus cooperados é o de
angariar clientes e repassar a prestação dos serviços contratados para execução pelos
cooperados.
Entendo, portanto, que o serviço prestado a terceiros, a que se refere o dispositivo é
aquele mesmo que seria disponibilizado ao associado: a oferta (para execução) de
serviços contratados pela cooperativa com os tomadores dos serviços, visando a suprir
eventual demanda não passível de ser atendida pelos próprios cooperados.
Qualquer outro serviço prestado a terceiros pela cooperativa não enquadrado em seus
objetivos sociais, por óbvio, também seriam alcançados pela tributação.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

Outro aspecto a considerar é o de que os rendimentos pelos serviços prestados devem
ser tributados na pessoa dos cooperados e não da cooperativa.
[...]
Ora, a legislação estabelece a obrigatoriedade de retenção na fonte sobre os valores
recebidos pelas cooperativas "relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição" e a compensação desse imposto
"por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados".
É cristalino, pelo texto legal acima transcrito, que os valores repassados aos associados
pelas cooperativas é que devem ser alcançados pela tributação do imposto de renda
tanto que o imposto retido em face da cobrança dos serviços pela cooperativa deve ser
compensado com o imposto que deve ser retido sobre os rendimentos pagos aos
cooperados.
Para que haja a neutralidade na tributação das operações realizadas apenas uma delas
pode ser alcançada pelo imposto de renda e, claramente, a lei elegeu como contribuinte
do imposto de renda o cooperado e não a cooperativa.
Reforça meu entendimento quanto a não incidência do IRPJ o fato de a Lei no
9.249/1995 estabelecer a isenção do imposto de renda na distribuição de lucros e
dividendos, verbis:
[...]
Ora, se o resultado dessas operações fosse tributado pela cooperativa, na forma de
lucros apurados, a sua distribuição aos cooperados deveria ser isenta do imposto de
renda o que colide com a disposição legal prevista no art. 45 da Lei no 8981/1995 que
estabelece a tributação dos rendimentos pelos associados.
Note-se que, com relação aos resultados apurados pela cooperativa relativos a outras
operações estranhas à sua finalidade, tais como aplicações financeiras, repasse de
serviços para prestação de terceiros não cooperados, que efetivamente não configuram
atos cooperativos típicos, a tributação pelo IRPJ é plenamente justificável, podendo o
resultado líquido apurado, na forma de "sobras", ser repassado aos associados, neste
caso com a isenção do imposto de renda (art. 10 da Lei no 9.249/1995), mantendo-se a
neutralidade das operações entre cooperativa e cooperados.
Deste modo, entendo que não pode existir a cobrança do IRPJ sobre tais atos.
[...]
Usando o mesmo raciocínio acima empreendido se o valor dos serviços repassado aos
cooperados é rendimento destes e não da cooperativa para fins de apuração do lucro
tributável, este também não pode compor o resultado desta para fins de incidência da
CSLL, pois se o dito rendimento é de um (cooperado) não pode ser, também, de outro
(cooperativa).
[...]
De acordo com sua descrição, a cooperativa, ora recorrente, celebra contratos de
prestação de serviços com órgãos públicos ou entidades privadas (intermedeia serviços
a terceiros) para que esses cooperados executem em veiculo de sua propriedade. Os
contratos de prestação de serviços juntados aos autos (e-fls. 164/246) corroboram tal
afirmação.
Ora, a prestação dos serviços pelos cooperados, inclusive com a utilização de seus
próprios veículos, consiste precisamente na execução do contrato firmado pela
cooperativa de serviços, sendo este "ato cooperativo na essência", como bem aponta a
recorrente.
[...]
Ora, me parece claro que o objetivo da cooperativa é representar os associados junto a
terceiros tomadores dos serviços que oferece, inclusive firmando contratos em nome
destes, fomentando a atividade que exercem.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

E, não menos evidente, que os serviços devem ser prestados pelos cooperados, posto
que a cooperativa só tem a função de agrega-los para tal fim. Se a própria cooperativa
fosse a responsável pela execução dos serviços contratados com o concurso de terceiros
não cooperados, ai sim estaríamos diante de atos não cooperativos.
Assim, não há que se falar que os associados ficam subjugados aos contratos assinados
pela cooperativa, sem terem participado de sua negociação. A cooperativa, por meio de
órgãos estatutários (assembléia, diretorias, conselhos deliberativos, etc), existe
justamente para representar o interesse dos associados junto a terceiros, buscando não
apenas o fomento de sua atividade, como condições favorecidas nas contratações.
Assim, não há qualquer sentido na afirmação de que o seu papel seria apenas de
aproximar os associados dos usuários, sem interferência nas negociações.
Sem dúvida alguma, uma das vantagens competitivas das cooperativas é agregar
produtores e/ou prestadores de serviços para, em conjunto, buscar uma ampliação e
valorização junto ao mercado consumidor ou tomador dos serviços.
[...]
Assim, me parece evidente que as receitas de prestação de serviços auferidas pela
cooperativa constituem-se em receitas decorrentes dos atos cooperativos para a qual foi
instituída, não devendo compor o resultado tributável, seja do IRPJ a ser apurado, nos
termos do art. 183 do RIR/1999. seja da CSLL, nos termos do art. 39 da Lei no
10.865/2004.
Não obstante, caso meus pares discordem dos fundamentos trazidos para cancelar as
exigências do IRPJ e da CSLL, impõe-se considerar que se os valores recebidos pela
cooperativa na execução do contrato de prestação de serviços firmado com terceiros
para execução pelos cooperados devem compor a apuração do resultado da cooperativa
pelo lado da receita, os valores repassados aos associados pela prestação desses serviços
teria que, necessariamente, integrar o resultado pelo lado do custo (necessário à
execução dos serviços contratados).
Afinal, tendo em consideração o texto constitucional que determina o adequado
tratamento tributário ao ato cooperativo, não pode a carga do IRPJ e da CSLL ser mais
gravosa para a cooperativa que a incidente sobre as demais pessoas jurídicas, o que
ocorreria na desconsideração dos repasses aos associados como custo.
Assim, também sobre esta perspectiva, os lançamentos do IRPJ e CSLL seriam
cancelados, pois a consideração desses repasses como custo, anularia completamente o
resultado apurado pela autoridade fiscal.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, nesta
parte, para cancelar a exigência relativa ao IRPJ e a CSLL, inclusive as multas isoladas.
Dessa forma, para além de discordar da acusação fiscal no sentido de que a
prestação de serviços não corresponderia a atos cooperativos, o voto condutor do acórdão
recorrido também afirma a improcedência das incidências sobre o lucro porque não admitidos
como custo os repasses aos associados.
A PGFN, por sua vez, embora reconhecendo que a autoridade fiscal entendeu
como tributáveis as receitas de prestação de serviços, por ela consideradas como atos não
cooperados, constante das contas contábeis 3111.0003 (Serviços de Veículos Leves) e
3111.0004 (Serviços de Veículos Pesados), adicionando-as ao Lucro Real e à base de cálculo da
CSLL, manifestou sua inconformidade apenas porque a Turma a qua entendeu que não incidem
IRPJ e CSLL sobre as receitas decorrentes dos atos praticados pela cooperativa com terceiros,
não associados, ao argumento de tratarem-se de atos cooperados. Justificou esse proceder nos
seguintes termos:
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

Contudo, não obstante a existência desses dois argumentos, infere-se que tão
somente o primeiro, e que será objeto da divergência, foi devidamente votado e
acolhido pela Turma, uma vez que o provimento se deu a unanimidade de votos.
Assim, tendo em vista a ressalva expressa pelo relator (“caso meus pares discordem
dos fundamentos trazidos para cancelar as exigências do IRPJ e da CSLL”),
conjugada com o resultado unânime da decisão, por dedução lógica, como o
Relator não restou vencido, não foi votado, e, possivelmente, sequer enfrentado o
segundo argumento.
Por fim, cumpre registrar que embora dois julgadores tenham votado pelas conclusões,
não é possível se afirmar que tenham seguido o segundo argumento, porquanto, além de
não constar os votos correspondentes, a votação continua unânime pelo primeiro
argumento de que a prestação de serviços a terceiros constitui-se atos cooperativos.
Assim, passar-se-á a demonstrar a divergência de entendimentos quanto às
receitas de prestação de serviços a terceiros auferidas pela cooperativa,
constituírem-se receitas decorrentes dos atos cooperativos (segundo o acórdão
recorrido) ou não (conforme os paradigmas). (destaques do original)
Em exame de admissibilidade, apenas relatando esta justificativa, analisou a
divergência apontada e deu seguimento ao recurso fazendário com base nos dois paradigmas
indicados: 9101-002.110 e 9303-003.267, essencialmente porque:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou demonstrar a ocorrência da divergência
de interpretação suscitada em relação aos dois paradigmas apontados.
Tanto o acórdão recorrido, quanto os acórdãos paradigmas, tratam acerca do
fornecimento de serviços a terceiros não cooperados, se atos cooperativos ou não
cooperativos.
O acórdão recorrido entendeu que os serviços prestados por cooperados a terceiros
ocorreu em cumprimento do contrato firmado pela cooperativa, que funciona como
mera intermediária na relação entre os tomadores de serviços e os prestadores
(cooperados) e "Portanto, a cooperativa e cooperados participam direta ou
indiretamente na relação negocial, seja ela interna ou com terceiros" sendo "
indispensável a existência de terceiros (os tomadores de serviços) nesta relação, pois só
assim se concretiza a razão de ser da associação sob a forma de cooperativa entre os
prestadores do serviço". Diante dessas considerações, o colegiado decidiu no sentido de
que as receitas de prestação de serviços a terceiros auferidas pela cooperativa não
devem compor a apuração de IRPJ e CSLL, por serem receitas decorrentes de atos
cooperativos.
Em ambos os acórdãos paradigmas foi apreciado Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional contra decisão que considerou como ato cooperado a venda de
serviços a não associados.
No caso do primeiro paradigma, recebida a questão, o colegiado pautou-se em decisões
STJ e, seguindo entendimento diferente da Turma recorrida, decidiu pelo provimento do
recurso da Fazenda, restando assim consignado no acórdão: "Diante de todos os
precedentes acima, a interpretação dos arts. 79, 86, 87 e 111 da Lei no 5.764/71
conferida pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de incluir as receitas obtidas
pela cooperativa com terceiros na apuração dos tributos incidentes sobre a renda".
No mesmo sentido foi o entendimento expresso no segundo acórdão paradigma, que
assim motivou a decisão de dar provimento ao recurso da Fazenda e tratar a prestação
de serviços a não cooperados como ato não cooperativo: "O Acórdão do STF no RE
599362/RJ, devido à repercussão geral, após a publicação oficial, terá efeito vinculante
neste Conselho, por causa da incidência do art.62-A do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, e alterações posteriores."
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

Tem razão a PGFN quando defende que embora dois julgadores tenham votado
pelas conclusões, não é possível se afirmar que tenham seguido o segundo argumento. Em
verdade, sem a declaração dos votos não se pode dizer qual a ressalva feita pelos Conselheiros
Alberto Pinto Souza Junior e Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa. É possível, inclusive, que
eles tenham acompanhado o relator apenas por este segundo fundamento. De outro lado, nenhum
dos outros dois Conselheiros do Colegiado – Rogério Aparecido Gil e Ester Marques Lins de
Sousa – manifestaram qualquer reparo ao voto do relator. E, a confirmar que o segundo
fundamento foi acolhido minimamente pela maioria do Colegiado, tem-se a sua referência na
ementa do julgado no ponto a seguir sombreado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ. ATO COOPERATIVO. CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO DO
RESULTADO TRIBUTÁVEL.
1. A legislação do Imposto de Renda estabelece que a incidência do IRPJ das
sociedades cooperativas se dará apenas sobre os "resultados positivos das
operações e atividades estranhas à sua finalidade", como o fornecimento de
bens ou serviços a não associados para atender aos objetivos sociais.
2. A venda, pela cooperativa, de serviços que serão executados pelos seus
associados não se enquadra neste conceito, pois é este o objeto e a razão de ser
da cooperativa. O principal serviço que uma cooperativa de serviços presta aos
seus cooperados é o de angariar clientes e repassar a prestação dos serviços
contratados para execução pelos cooperados.
3. O "fornecimento de bens ou serviços a não associados para atender aos
objetivos sociais", sujeitos à tributação do IR, seria o repasse dos serviços
(contratados) a terceiros não associados, para cumprimento de contrato firmado
pela cooperativa com os tomadores de serviços (para atender aos objetivos
sociais). O resultado dessas operações derivadas do repasse desses serviços, é
que deve ser alcançada pela tributação do imposto de renda.
4. A legislação do imposto de renda estabelece a obrigatoriedade de retenção na
fonte sobre os valores recebidos pelas cooperativas "relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição" e a compensação desse imposto "por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados".
5. Os valores repassados aos associados pelas cooperativas, que constituem
rendimentos destes, é que devem ser alcançados pela tributação do imposto de
renda tanto que o imposto retido em face da cobrança dos serviços pela
cooperativa deve ser compensado com o imposto que deve ser retido sobre os
rendimentos pagos aos cooperados.
6. Para que haja a neutralidade na tributação das operações realizadas apenas
uma delas pode ser alcançada pelo imposto de renda e, claramente, a lei elegeu
como contribuinte do imposto de renda o cooperado e não a cooperativa.
CSLL. ATO COOPERATIVO. CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
1. Não há como dissociar o resultado apurado para fins de incidência imposto de
renda da pessoa jurídica devido pela cooperativa, do resultado a ser considerado
para fins da incidência da CSLL.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

2. Se o valor dos serviços repassado aos cooperados é rendimento destes e não
da cooperativa para fins de apuração do lucro tributável, este também não pode
compor o resultado desta para fins de incidência da CSLL, pois se o dito
rendimento é de um (cooperado) não pode ser, também, de outro (cooperativa).
3. O recebimento dos serviços e o seu repasse aos associados constituem-se em
atos cooperativos, na forma anteriormente analisada, não sendo, portanto,
passíveis (tais atos) de serem alcançados pela tributação da CSLL, nos termos
do art. 39 da Lei no 10.865/2009.
IRPJ E CSLL. COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REPASSES DA A ASSOCIADOS EM FACE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
1. Se for considerado que os valores recebidos pela cooperativa na execução do
contrato de prestação de serviços firmado com terceiros para execução pelos
cooperados devem compor a apuração do resultado da cooperativa pelo lado da
receita, os valores repassados aos associados pela prestação desses serviços teria
que, necessariamente, integrar o resultado pelo lado do custo (necessário à
execução dos serviços contratados).
2. Em face do comando constitucional que determina o adequado tratamento
tributário ao ato cooperativo, não pode a carga do IRPJ e da CSLL ser mais
gravosa para a cooperativa que a incidente sobre as demais pessoas jurídicas, o
que ocorreria na desconsideração dos repasses aos associados como custo.
PIS E COFINS. ATOS COOPERATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CONCOMITÂNCIA
DE
DISCUSSÃO NAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.(Súmula CARF no 1).
(destaques do original)
Inócuo, assim, discutir se os atos praticados pela Contribuinte são, ou não,
cooperativos, porque as exigências de IRPJ e CSLL permaneceriam insubsistentes por conta do
segundo fundamento expresso no acórdão recorrido. Restando fundamento inatacado, o recurso
especial não po Ou seja, em cada confronto com as duas decisões oferecidas resta, no acórdão
recorrido, um diferente fundamento inatacado, impedindo o conhecimento do recurso especial da
Contribuinte.
Neste sentido, aliás, é a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.de ser
conhecido.
De toda a sorte, registre-se que o paradigma no 9303-003.267 não se presta a
caracterizar a divergência jurisprudencial aqui suscitada no âmbito da incidência do IRPJ e da
CSLL. Referido julgado, inclusive, foi abordado no voto condutor do acórdão recorrido, para
demonstração de sua decisão condicionada à manifestação do Supremo Tribunal Federal, em
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

sede de repercussão geral, acerca da incidência sobre o faturamento das cooperativas de serviço.
Sob esta ótica, a conclusão a seguir expressa somente evidencia a decisão de outro Colegiado do
CARF acerca da incidência das contribuições sobre o faturamento:
Resumindo, no caso de cooperativa de prestação de serviços, a receita proveniente da
prestação de serviço ao mercado, por não ser um ato-fim, mas somente um ato-meio,
não se inclui na isenção do PIS que vigorou até os fatos geradores de outubro de 1999.
Isto porque a interpretação literal do art. 79 da Lei n° 5.764/71 restringe os atos
cooperativos apenas aos atos internos ou atos-fim, realizados entre a sociedade
cooperativa e seus associados, não se aplicando aos atos com terceiros não cooperados,
que seriam as operações como o mercado, pois estes representam a receita bruta da
cooperativa e não do cooperado, conforme proclama a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
Quanto ao paradigma no 9101-002.110, é certo que seu voto condutor aparenta
alinhar-se aos fatos decididos com base no primeiro fundamento do acórdão recorrido, nos
termos em que a questão lá decidida é assim preambularmente posta:
Cinge-se a controvérsia em saber se é legítima a tributação da integralidade das receitas
da Contribuinte proveniente da comercialização com terceiros de serviços prestados por
cooperados.
Contudo, o relatório do paradigma evidencia que a incidência lá em debate teve
por base a exclusão do resultado de atos cooperativos promovida pelo sujeito passivo na
apuração do lucro real. Veja-se:
Em 31/03/2003 foi lavrado lançamento tributário de imposto de renda da pessoa jurídica
— IRPJ —, dos anos-calendários de 1998, 1999, 2000 e 2001, contra a recorrente, no
valor principal de R$ 47.760,01 (fls. 189), acrescido de juros SELIC e multa de oficio
de 75%.
[...]
Assim, os serviços prestados pela cooperativa às pessoas jurídicas não associadas, a
título de cessão de mão-de-obra dos associados, estão sujeitos à tributação, conforme
artigo 111, combinado com artigo 86, da Lei n° 5.764/71, e demais pressupostos legais,
extensamente descritos no Termo de Verificação Fiscal. Já que a cooperativa entendeu
que a integralidade de seu resultado era não tributável, a autoridade considerou que ela
fez exclusão não autorizada na apuração do lucro real, enquadramento pelo qual foi
efetuado o lançamento de oficio correspondente (fls. 190).
[...]
Quanto à apuração da base de cálculo do IRPJ, a DRJ esclarece que, conforme Termo
de Verificação Fiscal e declaração da interessada (fls. 174 e seguintes), os atos não-
cooperativos não são marginais na atividade da cooperativa, mas sim respondem pela
integralidade das receitas auferidas decorrentes exclusivamente de serviços prestados a
terceiros não cooperados. Nessa linha, a integralidade dos resultados deve ser
considerada renda tributável.
[...]
A interessada afirma que não aufere nenhum lucro e que a integralidade dos valores que
recebe dos terceiros é transferida para os cooperados, pelos atos cooperados, na forma
repasse de proventos recebidos dos terceiros ou retorno das sobras no final do exercício
proporcionalmente às operações por eles realizadas. A cooperativa retém parte dos
valores cujo recebimento intermedia para cobrir suas despesas mensais operacionais e,
no final do ano, o valor que sobra depois dessas retenções é retornado aos próprios
cooperados. Informa que por isso mesmo não aufere lucro e que todos os valores que
são repassados às associadas pessoas físicas são tributáveis na declaração de imposto de
renda delas como rendimento. Por tudo isso, entende a interessada que não aufere nem
renda e nem lucro tributáveis. Segue dizendo que o objetivo da cooperativa é dar melhor
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

acesso das categorias ao mercado de trabalho, que a cooperativa de trabalho deve ser
favorecida pela isenção tributária, conforme a Lei e também os artigos 174 e 5 °, XVIII
da Constituição Federal (CF-88), e que, se o fisco tributar duplamente esses negócios,
não há mais razão para que as pessoas se associem ao redor da cooperativa. Cita
relevante jurisprudência judicial sobre o assunto.
A ementa do acórdão lá recorrido também reforça que a incidência ali em debate
decorria das sobras apuradas pela cooperativa:
SOCIEDADES COOPERATIVAS – ATOS COOPERADOS – ISENÇÃO
São isentos as sobras computadas pelas sociedades cooperativas nos atos cooperativos,
dentre os quais se incluem a venda de serviços dos cooperados a pessoas jurídicas não
cooperadas.
Já nestes autos, o Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 32/42, que principia com a
determinação das incidências no âmbito da Contribuição ao PIS e da COFINS, expõe
posteriormente, no âmbito do IRPJ e da CSLL, a constatação de exclusão, no LALUR, dos
resultados não tributáveis de sociedades cooperativas. Mas, depois de consignar que foi
verificada a composição das receitas e das despesas na contabilidade, a acusação fiscal se limita
à discordância quanto à caracterização dos atos praticados como cooperados para assim aplicar a
seguinte consequência:
Portanto, diante do acima exposto foram considerados como base de cálculo para o
IRPJ, as receitas dos atos não cooperados que é a prestação de serviços (Conta
3111.0003 + conta 3111.0004), as receitas financeiras e operacionais. Os atos
cooperados que são as taxas cobradas dos cooperados (11% das receitas), foram
excluídos das receitas de prestação de serviços e também os descontos incondicionais.
Estes valores estão discriminados nas planilhas elaboradas pela cooperativa: Planilha
dos Ingressos/Receitas – Quadro I e Planilha Analítica dos Grupos Dedução dos
Ingressos e Outros Ingressos – Quadro II.
[...]
O cálculo do ajuste anual do IRPJ está discriminado no Anexo VI – Apuração Pela
Fiscalização das Diferenças de IRPJ a pagar com base nas receitas dos atos não
cooperados.
Assim, sem nada providenciar em relação à exclusão dos resultados cooperados,
constante do LALUR, como se infere ter sido o procedimento analisado no paradigma no 9101-
002.110, a autoridade lançadora promoveu o recálculo dos tributos incidentes mediante adição
das receitas de prestação de serviços para recálculo. Esta a razão de a Contribuinte apresentar,
desde a impugnação, o argumento acolhido como segundo fundamento para cancelamento da
exigência:
Apesar de ter à sua disposição o Demonstrativo de Sobras e Perdas, ao elaborar os
anexos VI e VII, a I. Auditora deixou de considerar a dedução do custo dos serviços
prestados no valor de R$ 28.742.903,29, que é exatamente o valor dos repasses pagos
aos cooperados mensalmente, mediante folha de pagamento, além de não excluir da
base de cálculo o resultado não tributável das sociedades cooperativas, conforme
previsto na DIPJ, ficha 9 linha 66 (IRPJ) e ficha 17 linha 55 (CSLL).
Sob esta outra ótica, portanto, vislumbra-se dessemelhança fática significativa
entre os acórdãos comparados, o que impede a caracterização do dissídio jurisprudencial.

Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.480 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.725252/2014-55

Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 627
DF CARF MF
Original